Tribunal: TCU
Processo: 023.996/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de admissão emitidos pela Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais as admissões de Alberto Yutaka Shimabukuro, Bruna Regina Alcantara de Moraes, Christyan Castelhano Miguel, Deivid Luz Ketzer, Fernando Verissimo Ribeiro dos Santos, Henrique Politi Corsi, Luiza Moro Oliveira, Marcos Masashi Takenouchi , Tais Diordiu e Yasmin Barcelos dos Santos Cordeiro, concedendo o registro aos atos correspondentes 9.2. dar ciência deste acórdão à Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME.